Tribunal: TJDFT
Processo: 0702998-69.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
D E S P A C H O SANDRA RODRIGUES ALVES opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 20374492. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator